Tribunal: TJDFT
Processo: 0716426-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. TEMA 1.085 DO STJ. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO). SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DOENÇA SUPERVENIENTE. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA POR INVALIDEZ. RETENÇÃO INTEGRAL DOS PROVENTOS. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. No que tange aos mútuos com descontos em conta corrente, o c. STJ pacificou a matéria no julgamento do Tema 1085, no sentido de que, tendo havido autorização para tanto, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns na conta corrente do devedor, ainda que utilizada para recebimento de salários, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do artigo 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
2. O caso sob análise, entretanto, guarda uma peculiaridade, pois, após a contratação dos empréstimos, o Agravante foi acometido por doença grave e aposentado compulsoriamente por invalidez, experimentando uma redução drástica dos vencimentos, situação que, por óbvio, prejudicou o pagamento das dívidas da forma contratada.
3. Comprovado o comprometimento da subsistência do devedor devido a fato superveniente caracterizado pela aposentadoria compulsória por invalidez, bem como a retenção integral do salário pela instituição bancária, é possível a limitação dos descontos na conta corrente para satisfação dos empréstimos contratados.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.